Tribunal: TJES
Processo: 5007460-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007460-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: CLEONE HERINGER e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) “(...) Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. [...] eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento” (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 16-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 23-06-2016). (...) (TJES, AI 5003019-16.2021.8.08.0000, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 22.09.2021) 2) Analisando-se detidamente os autos, é perceptível que, instado a se manifestar por duas vezes sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante, nas duas oportunidades, se manteve inerte. Portanto, operou-se a preclusão. 3) Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados, se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação. 4) Sendo assim, como o recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelos agravados em fase de liquidação, resta caracterizada a preclusão temporal sobre a questão do erro dos cálculos. 5) Ausência de elementos que justifiquem a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia ofertado pelo devedor. 6) “[...] A incorporação de empresas, prevista no art. 227 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), aplicável ao caso, ‘[...] é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações’; comprovado, portanto, [a incorporação], na operação em debate, não há dúvida de que [há] legitimidade [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0106.17.001790-4/001, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 13/04/2018). Não há que se falar em alteração do polo passivo, eis que a incorporada se confunde com a incorporadora, figurando ambas como responsáveis solidárias. 7) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter o decisório impugnado, que negou provimento aos aclaratórios opostos pelo banco e manteve o decisório que homologou os cálculos apresentados pelos agravados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
(id 5457985) em face da decisão (id
27021330, integrada pela de id
27891882), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, em sede de “ação ordinária” n°.
0021762-65.2004.8.08.0024
, em fase de liquidação,
homologou os cálculos apresentados pelos agravados, determinando a penhora online via sistema SISBAJUD no valor de R$ 6.420.557,93 (seis milhões quatrocentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), rejeitou a oferta de seguro-garantia em substituição à penhora em dinheiro e afastou a pretensa alteração do polo passivo, mantendo o Banco Bradesco S.A na lide.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão guerreada está eivada de erros materiais consubstanciados em:
(i)
erro no somatório do valor principal;
(ii)
dupla correção monetária - índice da CGJ-ES e Selic;
(iii)
capitalização indevida;
(iv)
duplicidade de honorários advocatícios; requerendo ao final:
(i)
a suspensão da execução e remessa dos autos à contadoria judicial, ou a designação de perícia contábil, a fim de que os cálculos exequendos sejam refeitos, expurgando-se deles os erros materiais;
(ii)
Subsidiariamente, seja determinada a remessa dos autos para a contadoria, ou designada de perícia contábil, para que seja reconhecido o excesso de execução;
(iii
) subsidiariamente, seja retirado do valor exequendo a multa e os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 1.070.128,98;
(iv)
a correção do polo passivo, excluindo-se dele o Banco Bradesco S.A; e a
(v)
aceitação do seguro garantia apresentado nos autos de origem.

Em contrarrazões (id 5701322) pleiteiam os recorridos pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

De saída, registro que a questão de fundo veiculada no presente recurso é idêntica à analisada nos autos do Agravo de Instrumento n°. 5010658-33.2022.8.08.0000, que envolvem as mesmas partes. Explico.

Examinando os presentes autos em cotejo com o agravo acima mencionado, contata-se que ambos possuem como objetivo principal a revisão dos cálculos apresentados e homologados no bojo da
“ação ordinária” n°.
0021762-65.2004.8.08.0024
, em fase de liquidação de sentença.
Outrossim, nos dois processos, pugnam os recorrentes pelo refazimento dos cálculos mediante remessa do feito para a contadoria ou realização de perícia contábil, bem como utilizam dos mesmos parâmetros para fundamentar a suposta existência de erro/excesso de execução, quais sejam, erro no somatório principal,
dupla correção monetária - índice da CGJ-ES e Selic; capitalização indevida e duplicidade de honorários advocatícios;

Todavia, no primeiro recurso (5010658-33.2022.8.08.0000), o recorrente limitou-se a apontar suposto excesso e pugnar pela revisão da apuração, oportunidade em que restou reconhecida a preclusão temporal da insurgência.

Já nestes autos, valeu-se da terminologia “erros materiais”, a fim de que, com arrimo na jurisprudência consolidada no c. STJ no sentido de que, tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, alcançasse êxito.

Observemos o mencionado posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS DEVIDAS A EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA DESCONSTITUIR O JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O
entendimento desta Corte firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,
enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão"
(AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). 3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto ao critério de cálculo adotado na fase de liquidação de sentença sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 4. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.016.002/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO NOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, a parte autora, em 10/3/2022, interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários referentes à fase de conhecimento, objetivando o recebimento dos valores a título de honorários advocatícios referentes ao processo de conhecimento coletivo e ao cumprimento individual de sentença. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT deu parcial provimento ao agravo de instrumento da parte autora. O recurso especial interposto foi inadmitido. II - O Tribunal de origem consignou que os índices de correção monetária foram apresentados pela própria parte exequente, posteriormente homologados pelo Juiz, de modo que não se pode falar em erro material, mas em erro nos critérios de cálculo, o que se sujeita à preclusão. III -
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,
enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão
.
No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp 1.958.481/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 24/3/2022; AgInt no REsp 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020. IV - Quanto à matéria constante nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de V - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Sobre o assunto, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017; AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016. VI - No tocante à verba honorária, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.309.081(Repercussão Geral - Tema 1.142), no sentido de que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8º do art. 100 da Constituição Federal. Confira-se precedente desta Corte Superior: AgInt no REsp 1.934.202/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021. VII - Quanto ao ponto, confira-se o julgado do STF em repercussão geral (Tema n. 1.142): RE 1.309.081 RG, relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 6/5/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-117 divulg 17-6- 2021 public 18-6-2021. No mesmo sentido: REsp n. 1.985.725/DF, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 28/3/2022; REsp n. 1.966.272/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 9/3/2022; REsp n. 1.926.358/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 17/11/2021. VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Entretanto, não obstante a estratégia utilizada, é sabido que
“(...) Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. [...] eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento”
(AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 16-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 23-06-2016). (...) (TJES, AI 5003019-16.2021.8.08.0000, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 22.09.2021)

Na mesma linha de entendimento:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE VALOR PRINCIPAL EQUIVOCADO. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO POR SIMPLES PETIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, “o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente”
(AgInt no AREsp n. 1.342.744/PR). 2. A utilização de valor principal equivocado é passível de ser questionada por simples petição, por ser matéria de ordem pública e cognoscível de ofício. 3. A dívida de condomínio, de natureza propter rem, permite que o imóvel que a gerou sirva de garantia do pagamento e seja objeto de penhora na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança, ainda que o novo proprietário não tenha participado da fase de conhecimento. Precedente STJ: AgInt no REsp n. 1.962.095/PR. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Embargos de declaração e pedido de reconsideração prejudicados. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando prejudicados os embargos de declaração de id. 2798491 e o pedido de reconsideração de id. 3047283, nos termos do voto da Relatora. (TJES, AI 5004325-65.2022.8.08.0000, Rel Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 10.11.2022)

Neste contexto, é possível concluir que as alegações do agravante não se referem a meros erros materiais, na medida em que não remetem a simples imprecisão no cálculo aritmético ou a equívoco de fácil percepção, mas de supostas incorreções quanto aos critérios de cálculo, como juros e índice de correção monetária, de modo que, a despeito da irresignação apresentada, entendo não se adequar a questão às hipóteses tratadas pela jurisprudência invocada.

Isto porque, como já asseverado nos autos do agravo de instrumento n°. 5010658-33.2022.8.08.0000 e na decisão liminar proferida nestes autos, da análise do exame da demanda originária é possível constatar que instado a se manifestar por duas vezes sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante se manteve inerte, insurgindo-se apenas quando da prolação da decisão agravada, sendo de rigor o reconhecimento da preclusão.

Sobre o assunto, cito os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. [...] HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...]. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO [...]. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO [...].
Deferido o pedido de dilação de prazo formulado pelo requerido, para manifestação sobre [os cálculos], e deixando ele transcorrer ‘
in albis’
o prazo concedido, não há falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pela ausência de impugnação
[...]
(TJMS; AI 1413393-31.2022.8.12.0000; Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; Segunda Câmara Cível; DJMS 01/11/2022).

[...]
Instado para se manifestar sobre [...] planilha de cálculo, o agravante deixou transcorrer o prazo ‘
in albis’
, deixando de utilizar [...] o direito de manifestar-se sobre os valores apresentados, sendo [...] fulminada a sua pretensão pela preclusão
[...]. Pode-se então dizer, valendo-se das palavras de Antônio Alberto alves barbosa, que a preclusão e o instituto que impõe a irreversibilidade e a autooresponsabilidade no processo e que consiste na ‘impossibilidade da prática de atos processuais fora do momento e da forma adequados, contrariamente a lógica, ou quando já tenham sido praticados válida ou invalidamente’ [...]
(TJCE; Agravo de Instrumento n.º 0626637-62.2021.8.06.0000; Relatora: Desª Maria Iraneide Moura Silva; Segunda Câmara de Direito Público; J 25/05/2022; DJCE 01/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. [...] CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO [...].AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO [...]. PRECLUSÃO TEMPORAL. [...]
Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados [...], se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação
[
...
]
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 0573596-54.2022.8.13.0000; Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Décima Terceira Câmara Cível; J 25/08/2022; DJEMG 29/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] VALOR [...] DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO, MESMO APÓS A INTIMAÇÃO. PRETENSÃO DE REVER OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE PRECLUSÃO DO DIREITO. INSURGÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA NO MOMENTO OPORTUNO [...].
As questões de direito, como os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito, sofrem preclusão, devendo ser arguidas no momento processual oportuno
. [...] Desse modo, a decisão de homologação de cálculo da liquidação é capaz de transitar em julgado e de fazer coisa julgada em relação a erro de direito (AGRG no RESP 1486095/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015)
(TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5064051-57.2021.8.24.0000; Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; Segunda Câmara de Direito Público; J 12/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO [...].
Não impugnado pela Agravante, em momento oportuno, os cálculos apresentados pela Agravada na fase de liquidação de sentença, é imperativo o reconhecimento da preclusão da matéria [...]
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.18.123477-4/009, Relator: Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/02/2022).

Diante disso, não merece acolhida a pretensão de refazimento dos cálculos para aferição do
quantum
exequendo.

Em relação ao pedido de aceitação de seguro-garantia a fim de subsidiar o pagamento da condenação é cediço que
“
(...) O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). (...)”
(STJ - REsp: 2025363 GO 2022/0207925-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

Todavia,
“(...)
De acordo com a jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015. (...)
” (TJES, AI 5008472-37.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, DR 23.05.2023).

Assim, considerando que a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor, a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser a ele imposta, cabendo ao magistrado autorizá-la, tão somente, quando verificar, no caso concreto, adequação à lei e a existência de circunstância favorável que arrime a substituição postulada pelo devedor.

Neste sentido:

Embargos à execução -
Pretendido pela agravante que fosse aceito o seguro garantia por ela ofertado e reconhecido que houve plena garantia do juízo na execução – Descabimento – Penhora que deve recair preferencialmente sobre dinheiro – Art. 835, I, do atual CPC – Caso em que, para se permitir o seguro garantia em detrimento da penhora de dinheiro, é necessária a anuência do credor
– Banco agravado que, em diversas ocasiões, recusou com veemência o seguro garantia ofertado pela agravante. Embargos à execução - Postulado pela agravante que fosse aceito o seguro garantia por ela ofertado e reconhecido que houve plena garantia do juízo na execução – Possibilidade de substituição do dinheiro por seguro garantia em hipóteses excepcionais, nas quais haja risco de dano grave ao devedor – Precedentes do STJ – Agravante (JBS) que possui inegável capacidade econômica, nada indicando que a prestação de garantia líquida, certa e exigível possa causar-lhe qualquer prejuízo – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno – Pretendida pela agravante a concessão da tutela recursal ao agravo de instrumento - Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – Agravo interno prejudicado. (TJ-SP - AI: 21953225520228260000 Carapicuíba, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 15/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. SEGURO FIANÇA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são equiparados a dinheiro, apenas para fins de substituição da penhora e desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a equiparação prevista no diploma processual é relativa, sendo admitida a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária somente em hipóteses excepcionais, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.
3. Na hipótese, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a executada-agravante ofereceu em garantia do juízo apólice de seguro, para fins de obtenção do efeito suspensivo, sem qualquer justificativa para a aceitação da alteração da ordem legal de preferência em caso de penhora. 4. A penhora de dinheiro efetivada nos autos atende à ordem legal de preferência e encontra eco na jurisprudência.
5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.(TJ-DF 07043447920218070000 DF 0704344-79.2021.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 07/07/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos verifica-se que o valor exequendo é de 6.420.557,93 (seis milhões quatrocentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), ao passo que o seguro ofertado é de R$ 6.764.560,00 (seis milhões setecentos e sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais), circunstância que, por si só, justifica a não substituição, haja vista o não atendimento ao requisito previsto no §2° do art. 835 do CPC.

Por fim, quanto à correção do polo passivo para exclusão do Banco Bradesco S.A cumpre ponderar que
“[...]
A incorporação de empresas, prevista no art. 227 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), aplicável ao caso, ‘[...] é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações’; comprovado, portanto, [a incorporação], na operação em debate, não há dúvida de que [há] legitimidade
[...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0106.17.001790-4/001, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 13/04/2018).

Neste contexto, tendo em vista que o Kirton Bank S.A. é oriundo de incorporação realizada pelo Banco Bradesco S.A, não há que se falar em alteração do polo passivo, eis que a incorporada se confunde com a incorporadora, figurando ambas como responsáveis solidárias.

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que,
em sede de “ação ordinária” n°.
0021762-65.2004.8.08.0024
, em fase de liquidação,
homologou os cálculos apresentados pelos agravados e determinou a penhora online via sistema SISBAJUD no valor de R$ 6.420.557,93 (seis milhões quatrocentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos); rejeitou a oferta do seguro garantia em substituição à penhora de dinheiro e afastou a pretensão de alteração do polo passivo da ação, mantendo o Banco Bradesco S.A como parte na demanda.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno de id 5523014.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2024 às 16:11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50932325042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.